Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752929-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE EDVALDO MENDONCA DE CASTRO RECORRIDO: MARIA LUIZA MOREIRA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. MANUTENÇÃO. PENHORA DE SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1 – Pode ser penhorado veículo do Devedor, inexistindo respaldo legal para a desconstituição da constrição pelo mero fato de que o bem pode vir a ser necessário em deslocamento para tratamento de saúde. 2 – A penhora de automóvel sucessivamente à penhora de valores, por si só, não viola o devido processo legal, sobretudo quando o Executado nem mesmo alega excesso de penhora ou indica outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos termos do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil. 3 – Os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, entretanto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a análise da impenhorabilidade de tais verbas “deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). 4 – O valor referente a saldo aplicado em fundo de previdência privada complementar somente se reveste de impenhorabilidade se comprovada a necessidade de sua utilização para a subsistência do segurado e de sua família e, tal não tendo sido demonstrado, impõe-se a mantença da decisão em que se determinou a penhora da referida verba. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do saldo de fundo de previdência privada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRS e do TJMG para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 29913375), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 3024897. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, pois, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se, por primeiro, que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 2. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o agravante não demonstrou o caráter alimentar dos valores recolhidos para a previdência complementar. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legitimidade da parte e à existência do ato ilícito, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1357826/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.762/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010